Tribunal: TJMT
Processo: 0000512-82.2016.8.11.0052
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
LUIZ CARLOS SANTOS
APELADO(S):
LUIZ CARLOS SANTOS
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 28468/2018
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 155, §§1º E 4º, INC. I, II E IV, C/C 14º, INC. II, DO CP (1º FATO), ART. 155, §§1º E 4º, INC. II E IV, DO CP (2º FATO), C/C ART. 244-B, DO ECA, C/C ART. 69, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO MENOR NA FASE EXTRAJUDICIAL RELATANDO MINUCIOSAMENTE OS FATOS E A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE E DEPOIMENTO PRESTADOS PELOS AGENTES POLICIAIS - PROVAS QUE SE COMPLEMENTAM – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DO MP - DOSIMETRIA – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE (CRIME COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À PRÁTICA DELITIVA) – INAPLICABILIDADE – ANTECEDENTES SÃO CIRCUNSTÂNCIAS TAMBÉM PREVISTAS NO ART. 59, DO CP, NÃO SE CONFUNDE COM CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – PRESENÇA DE 03 QUALIFICADORAS NOS CRIMES DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO CONSUMADO – UTILIZAÇÃO DE UMA PARA EXASPERAR A PENA-BASE, AS DEMAIS COMO QUALIFICADORA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL (PRECEDENTES) – READEQUAÇÃO OPERADA – DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.
O juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos durante as duas fases da persecução penal, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória.
Os antecedentes criminais são circunstâncias que também estão previstas no artigo 59, do CP, de forma que não se confunde com a personalidade e conduta social, pois nestas, avalia-se o seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se perceba a existência de caráter voltado à prática de condutas criminosas, com base nos elementos concretos dos autos, aptos a caracterizar desvio de personalidade, de acordo com a livre convicção pessoal motivada.
Presentes duas ou mais qualificadoras (rompimento de obstáculo, escala e concurso de pessoas), pode-se utilizar uma para qualificar o crime, a segunda para exasperar a pena-base em razão das circunstâncias do crime e a terceira para elevar a pena na terceira fase dosimétrica (precedentes STJ).

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
LUIZ CARLOS SANTOS
APELADO(S):
LUIZ CARLOS SANTOS
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0000512-82.2016.8.11.0052 (código 39339), originária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, na qual Luiz Carlos Santos foi condenado por infringência ao disposto no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I, II e IV, c/c 14º, inc. II, do CP (1º fato), art. 155, §§1º e 4º, incisos II e IV, do CP (2º fato), c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 69, do CP, imputando-lhe a pena de referente ao 1º fato - furto majorado e qualificado, na forma tentada 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, referente ao 2º fato - furto majorado e qualificado 3 (três) anos e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa), referente ao 3º fato - corrupção de menores 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, totalizando 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. (CD – fls. 03).
Inconformados, tanto o Ministério Público quanto o acusado interpuseram recurso de apelação.
Nas razões, a Promotoria de Justiça, pugna pela reforma da sentença para aumentar as penas-base dos crimes de furto qualificado na forma tentada, e furto qualificado-majorado consumado e o delito de corrupção de menores, por força da pluralidade de qualificadoras, bem como das circunstâncias judiciais conduta social e a personalidade voltada ao crime, conforme argumentos alinhavados expostos acima.
Relata que restaram devidamente provadas 03 (três) qualificadoras do delito de furto qualificado majorado tentado, a saber: rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes (incisos I, II e IV, do §49, do art. 155, do CP).
Bem como, restaram também demonstradas 02 (duas) qualificadoras do crime de furto, quais sejam: escalada e concurso de agentes (incisos II e IV do §4º, do art. 155do CP).
Reclama que, ao dosar as penas do recorrido, a r. Magistrada a quo considerou apenas 01 (uma) qualificadora para qualificar o crime e desprezou as demais qualificadoras, na medida em que não aumentou a pena-base (circunstancias do crime considerando-as como próprias do delito).
Assim, tendo em vista que as qualificadoras mencionadas acima não estão previstas nos arts. 61 e 62, ambos do Código Penal, a Magistrada sentenciante deveria ter aumentado a pena-base, valorando negativamente as circunstancias do crime, (CD-fl. 03).
Em contrarrazões, a defesa requer o improvimento do apelo e manutenção da sentença, (fls. 18-21-v).
A defesa, por sua vez, busca a absolvição, alegando insuficiência probatória para sustentar uma condenação (CD-fl. 60 e fls. 22-26-v).
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume a decisão ora vergastada. (fls. 27-38-v).
Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando com a ementa que segue:
“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Furtos qualificados e corrupção de menores – Irresignação ministerial – Pretendida a reforma da dosimetria da pena, no tocante à primeira fase, para negativar as circunstâncias judiciais utilizando-se de uma das qualificadoras como fundamento, bem como a personalidade voltada para o crime – Possibilidade parcial – ante a ausência de laudo psicológico, não há que se falar em personalidade voltada à prática de crimes; diante da incidência de mais de uma qualificadora é possível utilizar uma para qualificar o crime e as demais como circunstância judicial do artigo 59, CP –Irresignação defensiva – Impossibilidade – provas coligidas nos autos são suficientes para embasar a condenação do apelante pelos crimes de furtos qualificados e corrupção de menores – Pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo. (fls. 45-53).
É o que cumpre a relatar.
À douta revisão.
É o relatório.

Des. Rui Ramos Ribeiro
Relator

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n. 0000512-82.2016.8.11.0052 (Código 39339).
Por tratar-se de pedido de absolvição, matéria prejudicial ao mérito, analiso primeiramente o recurso da defesa:
Explicita a denúncia, in verbis: (Id 15994984)
“(...)“1º FATO: Consta do incluso I. P. n°. 022/2016 (Apolo 39339) que, na madrugada dia 02 de março de 2016, no estabelecimento comercial denominado “Mato Grosso”, localizado na Avenida Boa Vista, n. 444, Centro, Lambari D’Oeste, durante repouso noturno, o denunciado, em conluio e unidade de desígnios, com o adolescente DONIS MOREIRA DA SILVA, mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para si, mercadorias que estavam armazenadas no interior do referido estabelecimento comercial, de propriedade da vítima RUBENS JESUS DE SOUZA, conforme B.O. de fls. 06/07, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, pois o alarme de segurança foi acionado, cf. Auto de Verificação de fls. 09.
2º FATO: Consta do incluso I. P. n°. 022/2016 (Apolo 39339) que, na mesma madrugada do dia 02 de março de 2016, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Zé Neves”, localizado na Rua Ezídio Targa, n. 162, Bairro Cohab Ciderlândia, Lambari D’Oeste, durante repouso noturno, o denunciado, em conluio e unidade de desígnios, com o adolescente DONIS MOREIRA DA SILVA, mediante escalada, subtraíram, para si, 12 (doze) litros de leite, diversas barras de chocolate, marca garoto, 1 (uma) caixa de Todinho Pirakids, marca Italac, 1 (uma) faca e moedas que estavam armazenadas em uma caixa de músicas, consoante termo de declarações de fl. 15, de propriedade da vítima JOSÉ CARDOSO NEVES, conforme B.O. de fls. 13/14 e Auto de Verificação de fls. 09.
3º FATO: Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado corrompeu e facilitou adolescente infrator DONIS MOREIRA DA SILVA, praticando com ele a infração penal acima narrada (furto majorado e qualificado).
Segundo restou apurado, na madrugada do dia dos fatos, a vítima RUBENS recebeu em seu telefone celular um chamado do sistema de segurança, contudo, por estar dormindo, acabou por não comparecer ao seu estabelecimento comercial.
Na manhã, a vítima se deslocou até o estabelecimento, onde percebeu que haviam arrombado a porta de vidro e tentado subtrair os objetos do seu comércio, sendo que a ação criminosa foi impedida pelo sistema de segurança que foi acionado.
Além disso, restou apurado que, ao chegar em seu estabelecimento, a vítima JOSÉ constatou que diversos objetos haviam sido furtados durante o período noturno. Além disso, o ofendido percebeu que os criminosos teriam escalado o local para adentrar por uma janela lateral.
Consta que após identificar quais objetos haviam sido subtraídos, a vítima acionou a autoridade policial.
De acordo com os autos, no segundo semestre de 2015 e nos três primeiros meses de 2016, houve um aumento considerável dos crimes de furto como o perpetrado contra estabelecimentos comerciais, durante a madrugada, mediante arrombado e escalada, na cidade de Lambari D’Oeste.
Diante do registro das ocorrências, os Investigadores identificaram que o crime foi executado com o mesmo modus operandi, ou seja, durante a madrugada, mediante arrombamento e escalada e o delito perpetrado contra estabelecimento comercial.
A partir dessas informações, os Investigadores lograram identificar o denunciado como autor do crime ora denunciado e o envolvimento dele com o adolescente DONIS MOREIRA DA SILVA.
Ato contínuo, no decorrer dessas diligências, os Investigadores descobriram ainda que os adolescentes DONI foi corrompido pelo denunciado a praticar o furto ora denunciado e que eles se associaram para o fim de cometer esses crimes dessa natureza no referido município.
Restou apurado também que para a execução do ato criminoso, o denunciado, com ajuda de DONIS, colocou todos objetos que pretendia subtrair no telhado do estabelecimento de JOSÉ, e após retirar tudo o que conseguia carregar, deixou o local e dividiu a res furtiva com o adolescente infrator. (fl. 20).
Interrogado, o denunciado negou a autoria delitiva (fls. 41/44).
(...)
Assim agindo, praticou o denunciado os delitos previstos no art. 155, §1º c/c §4°, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (1º fato) c/c 155, §1º c/c §4°, incisos II e IV, do Código Penal (2º fato) c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (3º fato), c/c art. 69, do Código Penal, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar suas citações para responderem à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seus interrogatórios, até final condenação (art. 399 e s. do CPP).”
Após instrução processual, foi proferida a sentença nos seguintes termos:
“A MATERIALIDADE do delito resta evidente nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (fls. 14/15) e pelo Auto de verificação de Local de Delito e Furto com Arrombamento (fls. 17/19).
Em outro viés, a AUTORIA do delito em apuração esta espraiada nos elementos de convicção constantes dos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, havendo conteúdo probatório suficiente que respalda a sua condenação, conforme passo a expor.
Quando ouvido em sede policial (fl. 20), a vítima RUBENS JESUS DE SOUZA, afirmou:
“QUE no dia 02/03/2016, por volta das 03h40min o alarme de seu comércio disparou e como é interligado ao celular do DECLARANTE, tocou, mas este não ouviu; QUE o DECLARANTE acordou por volta das 07h do dia 02/03/2016, quando chegou em seu comércio se deparou com uma porta da frente arrombada e a outra danificada, devido a tentativa de arrombamento; QUE o DECLARANTE entrou dentro de seu comércio e constatou que não haviam furtado nada, contudo ligou para a polícia que foi ao local e constatou o arrombamento e fez o registro; QUE afirma que teve um prejuízo de R$100,00 (cem reais) para reparo das portas; QUE perguntado se tem alguma suspeita, respondeu que não; QUE perguntado se foi deixado algum vestígio no local, respondeu que não; QUE perguntado se no local possui câmeras de segurança, respondeu que sim, mas não estavam funcionando no dia, inclusive os SUSPEITOS teriam retirado a câmera da frente do comércio para não serem identificados; (...)”
O acusado LUIZ CARLOS SANTOS, quando ouvido na delegacia (fls. 50/52), afirmou: “QUE perguntado se conhece DONIS MOREIRA DA SILVA, respondeu que o conhece, andam juntos, conhece mãe e avo deste, mas não tem amizade com o mesmo, mas sempre andam juntos; QUE perguntado quando foi a última vez que viu DONIS, respondeu que ha quase um mês; QUE perguntado quem mais são seus colegas em Lambari D'oeste, respondeu que apenas tem amizade com MACHAO, DUDU, GLEISINHO, JHOW e RIUCHE, inclusive bebem e adam juntos; QUE atualmente GLEISINHO e outros estão se afastando em razão da onda de furtos ocorrido em Lambari D'oeste/MT; QUE perguntado o que fazem quando estão juntos, respondeu que apenas bebem, usam drogas e alguns que não aguentam a "lombra" vão roubar, esclarecendo que "lombra" é quando não tem dinheiro para pagar ou não trabalha vão furtar andas juntos; (...)QUE afirma que tem mais ligação com DONIS, que este lhe contava tudo, ou seja, DONIS lhe confidenciava os furtos que praticava (...)” Quando ouvido em fase policial (fls. 26/30), DONIS MOREIRA DA SILVA nada disse a respeito da tentativa de furto ao estabelecimento de RUBENS JOSE CARDOSO.
Quando ouvida em juízo (ref. 83), RUBENS JOSE CARDOSO NEVES aduziu que naquela época houve vários furtos, sendo que seu estabelecimento não chegou a ser furtado em razão do disparo do alarme. Acrescentou que a porta de seu estabelecimento estava aberta, mas não quebrada, apenas danificada por ter sido arrancada, o que ocasionou um dano de R$. 300,00(trezentos reais). Relatou também que não se lembra do horário que o alarme disparou, sabendo apenas que foi no período noturno.
A, A testemunha EDILSON LUCAS CANDIDO, INVESTIGADOR DA POLICIA CIVIL, durante a instrução processual (ref. 83), afirmou que após uma série de furtos que vinham acontecendo em Lambari D’Oeste, a Policia Civil e Policia Militar investigaram, e chegaram as pessoas de “LUIZAO”, DONIS e outros. Informou que um dos furtos só não foi concluído porque o alarme disparou. , A testemunha ANDRE LUIZ SILVEIRA, INVESTIGADOR DE POLICIA CIVIL, quando ouvido em juízo (ref. 116), informou que estava ocorrendo uma onda de furtos em Lambari D’Oeste, e no decorrer das investigações chegaram a pessoa de LUIZ CARLOS SANTOS Como um dos mentores, juntamente com menores de idade como: Welington, Vinicius e Donis. Apontou, ainda, que os furtos foram feitos da mesma forma operante, com escalada ou arrombamento.
Quando interrogado em perante o juiz (ref. 118), LUIZ CARLOS SANTOS afirmou que não andava com DONIS, mas que o conhece, assim como sua família, o que mostra-se muito suspeito, visto que, na delegacia, afirmou que andavam juntos e que eram próximos, a ponto de DONIS lhe confessar os furtos que cometia naquela urbe.
Por sua vez, DONIS, em juízo (ref. 118), negou participação na tentativa de furto do estabelecimento do Rubens. Apesar de não terem sido flagrados durante furto descrito no 1° fato, extrai-se dos autos que LUIZ CARLOS SANTOS E DONIS MOREIRA DA SILVA são os agentes que arrombaram a porta com a finalidade de subtraírem coisa alheia móvel.
Os depoimentos das testemunhas de acusação, em especial dos investigadores da Policia Civil, demonstraram que havia uma turma de pessoas que se reuniam para delinquir. Foram inúmeros os furtos praticados durante um certo período, sendo todos no mesmo modus operandi, qual seja, durante a noite, mediante escalada ou arrombamento, conforme bem asseverou a testemunha ANDRE LUIZ DA SILVEIRA.
Nesse sentido, a testemunha de acusação MARIA CELENE ALVES DE PAULA, quando questionada em juízo (ref. 83), apontou que participou das diligências, sendo que através de uma investigação, por uma série de furtos, foram encontradas as pessoas de “Luizão", Donis e outros. Asseverou que eles não entraram no Comercial Mato-Grosso em razão disparo do alarme, que os fizeram desistir do furto. No tocante a qualificadora, esta também ficou demonstrada, pois no Auto de Verificarão de Local de Delito de Furto com Arrombamento (fls. 17/18) foi constatado o dano a porta do estabelecimento decorrente da tentativa de arrombamento. Portanto, exercitados os princípios basilares da ampla defesa e do contraditório, e estando patente a comprovação da materialidade e autoria delitiva, informados pela convicção real do fato, a condenação do acusado é medida que se impõe.

DO CRIME_DE FURTO MAJORADO PELO DESRESPEITO AO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELA DESTRUICAO DE OBSTACULO, PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE PESSOAS (FATO 2)
A respeito do fato imputado, prevê o CP: Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1° - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. (...) § 4° - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...) II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; (...) IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
A MATERIALIDADE do delito resta evidente nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (fls. 22), bem como pelas imagens juntadas a fl. 25. Em outro viés, a AUTORIA do delito em apuração esta espraiada nos elementos de convicção constantes dos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, havendo conteúdo probatório suficiente que respalda a sua condenação, conforme passo a expor.
A vítima JOSE CARDOSO NEVES, quando ouvida na delegacia (fl. 23), declarou “(...)QUE na quinta feira, 03/03/2016, por volta das 06h o DECLARANTE abriu a porta de seu comércio e viu vários materiais de limpeza que fica próximo a caixa de música jogados pelo chão do mercado, em seguida viu que seu comércio havia sido arrombado e furtado novamente, sendo esta quarta vez que teve seu comércio furtado neste ano; QUE o DECLARANTE percebeu que o SUSPEITO entrou por um vitro da janela lateral do comércio; QUE o comércio do DECLARANTE possui câmera de vigilância onde foi possível visualizar um suspeito magro, com uma tatuagem atrás do ombro esquerdo e uma tatuagem no braço próximo ao ombro direito, mas não foi possível identificar os desenhos tatuados; QUE perguntado o que foi furtado, respondeu que uma caixa com doze litros de leite, várias barras de chocolate da marca garoto, uma caixa de todinho pirakids de marca ITALAC, uma faca com a qual o SUSPEITO teria aberto a caixa de música,além de dinheiro da caixa de música; QUE o DECLARANTE estima que teve um prejuízo de aproximadamente R$200,00 (duzentos reais).”
O menor DONIS MOREIRA DA SILVA, quando ouvido em sede policial (fls. 26/30), confessou os fatos: (...) QUE esclarece que no dia dos fatos, estava junto com LUIZAO na casa do Juvenal ingerindo bebida alcoólica, oportunidade, que saiu o declarante e LUIZAO e, então LUIZAO lhe convidou pra furtaram o comercio do ZE NEVES, cuja proposta de imediato foi aceita pelo declarante, desta forma foram até o comercio do ZE NEVES e após verificarem que não havia nenhuma pessoa no local, o adentraram pelo salão aberto do bar, indo até o muro aos fundos, quando então subiram no muro, utilizando umas mesas que ficam próximo a este e do muro subiram no telhado e deste foram até a janela de acesso ao salão comercial; QUE então o declarante adentrou pela fresta de um dos vitro, qual já estava sem o vidro de proteção e, desceu até o piso, sendo que para descer até o piso valeu-se de uma espécie de prateira de colocar chinelos que havia no local; QUE após chegar ao piso passou a recolher os objetos que pretendia furtar e como de fato furtaram, sendo que furtaram leite, chocolate, todinho, refrigerante, uma faca, dentre outros objetos os quais não recorda neste momento; QUE afirma o declarante que enquanto adentrou para o interior do estabelecimento, LUIZAO permaneceu no telhado em vigília, ou seja, LUIZAO ficou vigiando; QUE esclarece ainda, que além de ficar vigiando, LUIZAO pegava os objetos furtados pelo declarante, ou seja, o declarante, entregava os objetos que subtraia do estabelecimento a LUIZAO, para que este os colocasse sob o telhado e, que após praticar o furto, evadiu pelo mesmo local por onde havia adentrado; QUE após evadiram do local, levando os objetos furtados, sendo que dividiram os objetos do furto, sendo que o declarante ficou com a menor parte, deixando-os escondido no mato por uns três dias, já que não poderia levar para sua casa, pois sua mãe poderia desconfiar ao passo que LUIZAO levou a parte dele para a casa do mesmo; (...).
O acusado LUIZ CARLOS SANTOS, quando interrogado em sede policial (fls. 49/52), afirmou: QUE perguntado se conhece DONIS MOREIRA DA SILVA, respondeu que o conhece, andam juntos, conhece mãe e avo deste, mas não tem amizade com o mesmo, mas sempre andam juntos; (...) QUE perguntado se sabe do envolvimento dos colegas citados no furtos que vem ocorrendo naquela cidade, respondeu que acredita que nem todos estejam envolvidos nos furtos, por ter sido roubadas poucas coisas, mas no Ultimo furto no mercado do ZAQUEL, disse que vários ou todos devem ter participado, mas não tem dúvidas do envolvimento de DONIS e GLEICINHO, porém, todos os outros de certa forma estão envolvidos, principalmente no furto que ocorreu no mercado do ZAQUEU (...)QUE afirma que tem mais ligação com DONIS, que este lhe contava tudo, ou seja, DOINIS lhe confidenciava os furtos que praticava, dentre eles, DONIS lhe confidenciou os furtos dos quais foram vítimas ZE NEVES, FLAVIA, CELINHA; QUE perguntado sobre os furtos ocorridos em Lambari D'oeste, quais de seus colegas participaram, respondeu que tem certeza apenas de DONIS, mas certamente, os outros estão envolvidos; QUE perguntado como DONIS teria praticado tais furtos sozinho, respondeu que os furtos no bar do Zé Neves, uma pessoa consegue subir sozinha no bar e entrar pelo teto ou vitro, que lá foi furtado apenas algumas coisas, "pouca coisa, algumas bebidas, coisa de comer, coisa pequena", afirmando que na maioria dos locais foram furtadas "as maquinazinhas", referindo-se as caixas de música e que assim uma pessoa só consegue furtar; QUE perguntado aonde podem estar os objetos furtados, respondeu que podem estar no mato, ou levaram para cidades vizinhas (Curvelandia, Mirassol Doeste ou Cáceres), pois geralmente, quando não conseguem vender la em Lambari mesmo, eles levam pra outras cidades, principalmente, o RIUCHE e o MACHAO é que fazem isso, já que passam parte das mercadorias furtadas pra eles;
Quando ouvida em juízo (ref. 83), a vítima JOSE CARDOSO NEVES (ref. 83), informou que seu bar fecha as 20h00min, e no dia dos fatos, pela manhã, verificou que alguém tinha adentrado seu estabelecimento pelo telhado, havendo a necessidade de escalada para conseguir entrar. Apontou que, assim que entrou, verificou que a caixa de música tinha sido arrombada, onde tinham muitas moedas e notas de R$ 2,00 (dois reais), sendo que o prejuízo do conserto do telhado ficou em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais) e que o conserto da máquina foi feito pela empresa que é sua proprietária. Alegou ainda, que não sabe o horário que o furto aconteceu, mas geralmente esses furtos aconteciam entre as duas e quatro horas da manhã. Confirmou que conhece o adolescente DONIS, sendo que ele frequenta seu estabelecimento. Afirmou que em um dos furtos foi identificado um dos suspeitos, sendo magro e com tatuagem. .
A testemunha EDILSON LUCAS, INVESTIGADOR DA POLICIA CIVIL, quando inquirida na fase judicial (ref. 83), apontou que LUIZ CARLOS SANTOS negou o furto ao Bar do Zé Neves, mas o atribuiu a outros participantes. Acrescentou que pode identificar que os furtos que estavam ocorrendo a época foram feitos através de escaladas e arrombamentos, sendo que DONIS foi filmado em um dos furtos, dentro do estabelecimento. A referida testemunha, ainda ressaltou que, no tocante ao furto no “Bar do Zé Neves”, DONIS, com medo, disse que LUIZAO participou. Já o acusado, quanto interrogado durante a instrução processual (ref. 153), negou a autoria dos fatos, argumentando que não andava com DONIS, mas que o conhece, assim como sua família. Explicou ainda, que por ser usuário de drogas, acredita que DONIS tenha o confundido com outra pessoa. Já o menor DONIS MOREIRA DA SILVA, quando ouvido na fase judicial, assumiu que furtou o bar do Zé Neves, pois estava alcoolizado, sendo que foi aproximadamente as duas horas da manhã. Confirmou que levou muitas coisas, além de ter “estourado” a máquina de música e furtado suas moedas. Confirmou que “Luizão” estava junto, porém, enfatizou que a ideia de furtar o Bar do Zé Neves foi dele mesmo, sendo que “Luizão” nem queria participar. Esclareceu que “Luizão” ficou fora do estabelecimento, apenas vigiando. Pelos depoimentos prestados acima, depreende-se que LUIZ CARLOS SANTOS, de fato furtou o estabelecimento do senhor JOSE CARDOSO NEVES, não prosperando sua alegação negando os fatos. As testemunhas de acusação, sobretudo os agentes da Policia Civil, foram contundentes em apontarem o réu como o autor dos fatos. No mesmo sentido, foi o depoimento de DONIS MOREIRA DA SILVA, que, conforme já mencionado, tanto em fase policial, como na fase judicial, confessou que praticou o furto no Bar do Zé Neve na companhia de LUIZ CARLOS SANTOS, sendo que, na delegacia, mencionou vários detalhes a respeito do ocorrido.
Para finalizar, cabe mencionar o testemunho da INVESTIGADORA DA POLICIA CIVIL, MARIA CELANE ALVES DE PAULA (ref. 83), no tocante ao furto ao Bar do Zé Neves, acrescentando que, conforme o conteúdo das imagens de segurança, não há como negar a participação de DONIS, sendo que, segundo o apurado durante as investigações, LUIS CARLOS SANTOS estava do lado de fora, para ajudá-lo a levar o produto do crime. Portanto, exercitados os princípios basilares da ampla defesa e do contraditório, e estando patente a comprovação da materialidade e autoria delitiva, informados pela convicção real do fato, a condenação do acusado é medida que se impõe.
DO RECONHECIMENTO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA NOS FATOS1 E 2
Em sede de alegações finais, a defesa do acusado pugnou pelo reconhecimento do princípio da insignificância, contudo, apesar de não ter gerado grande prejuízo as vítimas, as circunstancias dos crimes não autorizavam sua aplicação, visto que foram cometidos em desrespeito ao repouso noturno, mediante escalada e destruição de obstáculo e em concurso com um menor. Ademais, além de possuir uma condenação transitada em julgado (processo n° 243-43.2016.811.0052), o que o torna reincidente, o acusado responde, nesta comarca, a outros três processos por furto qualificado (autos n° 514-52.2016.811.0052, 510-15.2016.811.0052 e 513-67.2016.811.0052), fato que demonstra sua habitualidade delitiva, tornando, assim, inviável o reconhecimento do princípio da insignificância em seu favor. Nesse sentido, julgou o STJ: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA. REITERACAO DELITIVA. MODUS OPERANDI. ROMPIMENTO DE OBSTACULO E CONCURSO DE AGENTES. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de oficio. 2. Na aplicação do princípio da insignificância, devem ser utilizados os seguintes parâmetros: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto. 3. EM SE TRATANDO DE CRIMINOSOS HABITUAIS, AINDA QUE DIMINUTO O VALOR ATRIBUIDO A COISA FURTADA, DEVE SER AFASTADA A APLICACAO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA, DE ACORDO COM POSICAO SEDIMENTADA DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. O MODUS OPERANDI DA CONDUTA PRATICADA PELOS PACIENTES - EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE O ROMPIMENTO DE OBSTACULO - TAMBEM IMPEDE A APLICACAO DO PRINCIPIO DA BAGATELA. 5. Habeas corpus não conhecido. (Superior Tribunal de Justiça STJ HABEAS CORPUS: HC 262980 MG 2013/0003047-4; Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA; Julgado em 19 de Marco de 2015)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA. INAPLICABILIDADE. REITERACAO DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para evitar situações dessa natureza, atuando como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. 2. NO CASO, INDEPENDENTEMENTE DO VALOR ATRIBUIDO AO BEM - R$ 90,00 (NOVENTA R~EA|S) -, O ORA AGRAVANTE, CONSOANTE ASSEVERADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, "OSTENTA CONDENACAO PROVISORIA POR FURTO QUALIFICADO, E, ALEM DISSO, RESPONDE A OUTRAS 4 ACOES PENAIS, 3 DELAS POR FURTOS QUALIFICADOS E A RESTANTE POR FURTO SIMPLES", O QUE ESTA A INDICAR QUE NEM MESMO AS CENSURAS PENAIS ANTERIORES FQRAM SUFICIENTES PARA IMPEDIR O SEU RETORNO AS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ASSIM, A REITERACAQ DELITIVA ‘IMPEDE O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICANCIA PENAL, UMA VEZ SER IMPRESCINDIVEL NAO S0 A ANALISE DO DANO CAUSADO PELA ACAO MAS TAMBEM O DESVALOR DA CULPABILIDADE DO AGENTE, SOB PENA DE SE ACEITAR, OU MESMO INCENTIVAR, A PRATICA DE PEQUENOS DELITOS. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Superior Tribunal de Justiça STJ - HABEAS CORPUS: HC 262980 MG 2013/0003047-4 (Órgão Julgador: T5 —QUINTA TURMA; Julgado em 19 de margo de 2015) , A Ante o exposto, DEIXO DE RECONHECER O PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA no presente caso.
DO CRIME DE CORRUPCAO DE MENORES (FATO 3)
O artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o delito de corrupção de menores, tipificando-o da seguinte forma:
“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a pratica-la: (incluído pela Lei n° 12.015, de 2009). Pena — reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos".
DA ANALISE DAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A CONDUTA PRATICADA PELOS ACUSADOS AMOLDA-SE PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, haja vista que o crime sub judice é classificado doutrinariamente e pela sumula 500 do STJ como crime formal, assim, não exige prova de que o menor tenha sido corrompido, ou seja, independe da ocorrência de um resultado naturalístico.
Vale ressaltar que este é também o entendimento dos tribunais superiores:
(...) O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. (...) (RHC 111434, Relator (a): Min. CARMEN LUCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012) (negritos acrescidos)
(...)
Foi comprovado, acima, que o réu se valeu da ajuda do menor DONIS MOREIRA DA SILVA para praticar os fatos objetos deste processo. Na fase policial DONIS afirmou que a ideia de furtar o Bar do Zé Neves foi de LUIZ CARLOS, entretanto, perante o juiz, tentou eximi-lo ao máximo de participação, aduzindo que “Luizão” nem queria participar do crime. Percebe-se que o réu exerce grande influência sobre o menor, utilizando-o como uma mera ferramenta para seus delitos. Isso fica claro nos depoimentos em juízo, pois enquanto DONIS tentava diminuir a participação do acusado no crime, este falava que o menor deveria ter se confundido em razão de ser usuário de drogas. Corroborando o poder que o réu tem sobre o menor, em seu testemunho na fase judicial (ref. 83), o INVESTIGADOR EDILSON LUCAS afirmou que DONIS estava com medo ao confirmar a participação de LUIS CARLOS SANTOS no crime. Portanto, exercitados os princípios basilares da ampla defesa e do contraditório, e estando patente a comprovação da materialidade e autoria delitiva, informados pela convicção real do fato, a condenação dos acusados é medida que se Impõe.
Isso posto, RESOLVO O MERITO e JULGO PROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S)/PRETENSAO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré LUIZ CARLOS SANTOS, vulgo “LUIZAO”, brasileiro, convivente, desempregado, portador do RG n. 1.338.529 SSP/SE e do CPF n. 649.791.945-20, filho de Vandete Santos, nascido em 16/06/1973, em Neópolis/SE, residente e domiciliado na casa da Dona Brasilina, Lambari D'Oeste, telefone (65) 9697-7831 para o CONDENAR pela prática dos crimes de Furto Majorado pelo Desrespeito ao Repouso Noturno, Qualificado pela Destruição de Obstáculo e pelo Concurso de pessoas, na forma tentada (1° fato), de Furto Majorado pelo Desrespeito ao Repouso Noturno e Qualificado pela Escalada e pelo Concurso de Pessoas (2° fato) e Corrupção de Menores (3° fato), assim como passo a individualização/fixação da(s) pena(s) — CRFB/88, art. 5°, XLVI -, fazendo-a de acordo com as conclusões suso — CPP, art. 387, I a III; CP, arts. 59, 60 -, cuja “pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstancias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento” - CP, art. 68.” (sic)”.
Em que pese o apelante alegar que não há provas para amparar uma condenação e que está embasada apenas na palavra das vítimas, analisando a sentença transcrita e as provas coligidas, verifica-se que a autoria delitiva restou comprovada tanto para o delito de furto qualificado na modalidade tentada quanto ao crime de furto qualificado consumado e corrupção de menores, não só pelos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos agentes policiais que participaram da ocorrência, mas principalmente pelos relatos feitos pelo menor Donis Moreira da Silva que tanto na fase de instrução quanto em juízo, afirmou ter praticado os crimes imputados, juntamente com o apelante, relatando de forma minuciosa como procederam em cada um dos fatos.
Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos durante as duas fases da persecução penal, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória.
Conclui-se, portanto, que as provas coligidas nos autos dão suporte ao édito condenatório, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Portanto, sem razão a defesa.
Ressalta-se, que a aplicação do princípio do “in dubio pro reo” só é viável e necessária quando houver dúvida a respeito da autoria ou materialidade da infração penal, o que definitivamente não é o caso em questão, motivo pelo qual, mantenho a sentença proferida, neste ponto.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O Ministério Público, em suas razões, busca o reconhecimento e aplicação das qualificadoras apontadas na inicial acusatória, bem como as circunstâncias judiciais conduta social e a personalidade voltada ao crime.
Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória. (Id 16027539)
“(...)DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE FURTO MAJORADO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, art. 155, §1º, c/c art. 155, §4º, I, II e IV n/f Art. 14, II, todos do Código Penal –
FATO 1
A pena prevista para o crime de furto, nos termos do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa. 1ª FASE:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que: 1) culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal. 2) antecedentes: por força da súmula 444, STJ, deixo de considerá-los. 3) conduta social: não há nos autos como aferir a conduta social do acusado. 4) personalidade: não há como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação especializada. 5) motivos: próprios do crime. 6) circunstâncias: próprias do crime. 7) consequências: próprias do crime. 8) comportamento da vítima: inexistente. Dessa forma, notando-se que não há nenhuma circunstância negativa, FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
2ª FASE:
Não concorrem circunstâncias atenuantes. Contudo faz-se presente circunstância agravante decorrente da reincidência, visto que o réu possui condenação transitada em julgada, em 20/06/2017, nos autos de nº 243-43.2016.811.0052, razão pela qual aumento a pena intermediária em um sexto, ficando esta em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias-multa.
3ª FASE:
Por haver causa de aumento de pena, prevista art. 155, §1º (furto majorado pelo desrespeito ao repouso noturno), e causa de diminuição de pena, prevista no art. 14, §ú (tentativa), não faço alterações, de forma a FIXAR A PENA FINAL EM 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

DO CRIME DE FURTO MAJORADO QUALIFICADO, art. 155, §1º, c/c art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal – FATO 2 A pena prevista para o crime de furto, nos termos do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.
1ª FASE:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que: 1) culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal. 2) antecedentes: por força da súmula 444, STJ, deixo de considerá-los. 3) conduta social: não há nos autos como aferir a conduta social do acusado. 4) personalidade: não há como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação especializada. 5) motivos: próprios do crime. 6) circunstâncias: próprias do crime. 7) consequências: próprias do crime. 8) comportamento da vítima: inexistente. Dessa forma, notando-se que não há nenhuma circunstância negativa, FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
2ª FASE:
Não concorrem circunstâncias atenuantes. Contudo faz-se presente circunstância agravante decorrente da reincidência, visto que o réu possui condenação transitada em julgada, em 20/06/2017, nos autos de nº 243-43.2016.811.0052, razão pela qual aumento a pena intermediária em um sexto, ficando esta em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias-multa.
3ª FASE:
Não há causas de diminuição de pena a serem valoradas, entretanto, vislumbro que incide ao crime a majorante do art. 155, §1 (furto majorado pelo desrespeito ao repouso noturno), motivo pelo qual aumento a pena em um terço, FIXANDO A PENA FINAL EM 03 (TRÊS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA.
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, art. 244-B do ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FATO 3
A pena prevista para o crime de furto, nos termos do art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.
1ª FASE:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que: 1) culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal. 2) antecedentes: por força da súmula 444, STJ, deixo de considerá-los. 3) conduta social: não há nos autos como aferir a conduta social do acusado. 4) personalidade: não há como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação especializada. 5) motivos: próprios do crime. 6) circunstâncias: próprias do crime. 7) consequências: próprias do crime. 8) comportamento da vítima: inexistente. Dessa forma, notando-se que não há nenhuma circunstância negativa, FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.
2ª FASE:
Não concorrem circunstâncias atenuantes. Contudo faz-se presente circunstância agravante decorrente da reincidência, visto que o réu possui condenação transitada em julgada, em 20/06/2017, nos autos de nº 243-43.2016.811.0052, razão pela qual aumento a pena intermediária em um sexto, ficando esta em 01 (dois) ano e 02 (dois) meses de reclusão.
3ª FASE:
Não há causas de aumento nem de diminuição de pena a serem valoradas, motivo pelo FIXO A PENA FINAL EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.
Em sendo aplicável in casu a regra disciplinada no artigo 69 (CONCURSO MATERIAL DE CONDUTAS) do Código Penal, fica o réu LUIZ CARLOS SANTOS definitivamente condenado pelas penas referentes ao (1º fato) furto majorado e qualificado, na forma tentada (2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa), (2º fato) furto majorado e qualificado (3 (três) anos e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa) e (3º fato) corrupção de menores (01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão) à PENA TOTAL de 6 (SEIS) ANOS, 7 (SETE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.
DISPOSIÇÕES FINAIS Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - CP, art. 60, caput e § 1º c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença – CP, art. 50. O Enunciado Orientativo n. 33, aprovado na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconiza que: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade da dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
Conforme literalidade do art. 59, inc. III do CP, no caso entelado, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO, porque se trata de condenado reincidente (art. 33 e ss, do CP) – ainda que considerado o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, pois os dias de cárcere já cumpridos não tem o condão de mudar o regime inicial de cumprimento da pena. Ausente a possibilidade de substituição das penas privativas da liberdade aplicadas por outra espécie de pena – CP, art. 59, IV e art. 44 -, porque o quantum das Condenações não permitem.
Ausente a possibilidade de suspensão condicional da pena – CP, art. 77 e ss. -, porque a condenação é superior a 2 (dois) anos.
Demais disso, verifico que ainda permanecem presentes os requisitos para a decretação da custódia preventiva do acusado, porquanto o fumus comissi delicti encontra-se delineado no bojo desta sentença, evidenciado, pois a patente materialidade e autoria do delito, assim como o periculum libertatis repousa na necessidade de apaziguar a ordem pública, uma vez que o réu responde em outros processos pelo crime de furto qualificado, denotando a possibilidade concreta de reiteração da conduta delitiva.
Assim sendo, conforme preceituam os arts. 312, caput, e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado LUIZ CARLOS SANTOS, NEGANDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. (...)”
In casu, verifica-se que o Juízo processante fixou as penas-base no mínimo legal para todos os crimes por entender que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
O MP, por sua vez, alega que a conduta social e a personalidade do réu devem ser consideradas negativas nos crimes de furto qualificado, uma vez que possui condenação com trânsito em julgado, restando evidente sua conduta voltada a prática de crimes, justificando assim a exasperação da pena-base. Contudo, os antecedentes criminais são circunstâncias que também estão previstas no artigo 59, do CP, de forma que não se confunde com a personalidade e conduta social, pois nestas, avalia-se o seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se perceba a existência de caráter voltado à prática de condutas criminosas, com base nos elementos concretos dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade, de acordo com a livre convicção pessoal motivada.
Diante disso, não se pode admitir que se presuma que o réu possua personalidade distorcida com fundamento em condenação anterior ou em razão de ações que ainda estão em andamento.
Nesse sentido, trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR NOMINADO DE CONDUTA SOCIAL. ATECNIA. CORREÇÃO DO TÍTULO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PARA MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção fixou o entendimento de que "condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais" (EREsp n. 1.688.077/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 28/8/2019).
2. Se existe uma circunstância judicial específica destinada à valoração do passado desabonador do réu (antecedentes), revela-se uma imprecisão intitulá-la de personalidade ou de conduta social negativas.
(...)
5. Não há falar em reformatio in pejus, quando evidenciado que o Tribunal de origem apenas nominou de forma correta os registros pretéritos do recorrente.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 582.412/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)”
Por outro lado, das qualificadoras (rompimento de obstáculo, escala e concurso de pessoas), reconhecidas pelo juiz sentenciante, somente uma foi utilizada na terceira fase, de forma que aplico a qualificadora “concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria penal, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na segunda fase, mantenho a fração de 1/6 aplicada em razão da reincidência, fixando a pena intermediária em 02(dois) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
Reconhecida a presença de 03 (três) qualificadoras, foi uma utilizada para tipificar o crime qualificado, a segunda foi utilizada na primeira fase para exasperar a pena-base, e a terceira para compensar com a causa de diminuição prevista no artigo 14, §único, do CP. Contudo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a compensação entre uma causa de aumento e diminuição não é possível, pois afronta ao sistema trifásico estabelecido no art. 68, do CP, e o dever do magistrado de esclarecer os motivos que determinaram a fração aplicada ao caso.
Veja-se:
“PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (LEI N. 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE.OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NOVO CÁLCULO DAS PENAS.TRATAMENTO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO SOMENTE APÓS A CAUSA DE AUMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não é possível a compensação de de uma causa de aumento com outra de redução. Isso porque, além de obediência ao sistema trifásico (68 do CP), possui o magistrado o dever de esclarecer os motivos que determinaram a incidência do respectivo quantum de aumento ou de diminuição de pena que entender aplicável (HC 237.734/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013).Precedentes.
3. Com o intuito de assegurar o tratamento mais favorável ao réu no momento do cálculo de suas penas, presentes causas de aumento e diminuição, deve-se, primeiramente, elevar a pena e, somente após, fazer incidir a minorante. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem, afastada a compensação entre as causas de aumento e diminuição, efetue novo cálculo das penas, justificando os patamares de aumento e de diminuição contidos nos arts. 40, VI, e 33, § 4º, ambos da Lei 11.343/06.
(HC 367.916/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 10/11/2016)
Assim, de ofício, afasto a compensação aplicada na sentença, e elevo a pena em 1/3, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.
Por fim, presente a causa de diminuição prevista no art. 14, §único, do CP, e diante do iter criminis percorrido, reduzo a pena em 1⁄2 (metade), fixando-a definitivamente em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias-multa, na fração de 1/30 de salário mínimo vigente à época do fato.

DO CRIME DE FURTO MAJORADO QUALIFICADO, ART. 155, §1º, C/C ART. 155, §4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – FATO 2
Pelos mesmo fundamentos adotados para o crime de tentativa de furto, deixo de considerar a conduta social e a personalidade do réu como negativas, uma vez que os antecedentes criminais são circunstâncias que também estão previstas no artigo 59, do CP, de forma que não se confunde com a personalidade e conduta social.
Contudo, reconhecida a presença das qualificadoras (rompimento de obstáculo, escala e concurso de pessoas), somente uma foi utilizada na terceira fase, de forma que aplico a qualificadora “concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria penal, considerando desfavorável às circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na segunda fase, mantenho a fração de 1/6 aplicada em razão da reincidência, fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
Na terceira fase, reconhecida a presença de 03 (três) qualificadoras, uma foi utilizada para tipificar o crime qualificado, a segunda foi utilizada na primeira fase para exasperar a pena-base, a terceira, aplicada como causa de aumento nesta fase elevando a pena em 1/3 (um terço), fração de mantenho, tornando a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.
Quanto a dosimetria aplicada ao crime de corrupção de menores, art. 244-B do ECA – fato 3, esta apresenta-se escorreita, não havendo qualquer alteração a ser feita, razão pela qual a mantenho em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.
Aplica-se ao caso, a regra estabelecida no artigo 69, do Código Penal (concurso material de condutas), de forma que, somadas as penas, torna-se total definitiva em 6 (seis) anos, 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.
Mantidos os demais termos da sentença.
Com essas considerações, desprovejo o recurso interposto por Luiz Carlos Santos, e provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público para redimensionar as penas aplicadas aos crimes de furto qualificado consumado e tentativa de furto qualificado, de forma que torno a pena definitiva em 6 (seis) anos, 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, na fração de 1/30 de salário mínimo vigente à época dos fatos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Revisora convocada) e DES. PEDRO SAKAMOTO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE LUIZ CARLOS SANTOS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR